Tribunal: TJMT
Processo: 1016700-22.2021.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016700-22.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS REZENDE - CPF: 489.990.759-15 (ADVOGADO), MAX BASSO - CPF: 007.149.001-92 (PACIENTE), 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE-MT (IMPETRADO), LUIZ CARLOS REZENDE - CPF: 489.990.759-15 (IMPETRANTE), MAX BASSO - CPF: 007.149.001-92 (PACIENTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIENE FERREIRA DE JESUS - CPF: 004.449.471-83 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – LESÃO CORPORAL – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 313 DO CPP E FALTA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO MESMO CÓDIGO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – REQUISITOS DO ART. 313 DO CPP NÃO ATENDIDOS – PRESCINDIBILIDADE DO ENCARCERAMENTO – SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA POR MEDIDAS CAUTELARES MAIS BRANDAS – ORDEM CONCEDIDA, EM DISSONÂNCIA DO PARECER.

Além do atendimento aos requisitos e pressupostos descritos no art. 312 do CPP, a prisão preventiva só pode ser decretada quando identificada
ao menos uma
das hipóteses delineadas no art. 313 do mesmo diploma.

Quando desacompanhada de ao menos uma das hipóteses descritas no art. 313 do CPP, a invocação do art. 12-C da Lei nº. 11.340/2006 para justificar a cautela extrema resulta numa espécie de
prisão automática
imposta abstratamente pelo legislador, medida que já foi rechaçada pelo Pretório Excelso em casos análogos.
Em situação excepcional como a da pandemia da COVID-19, a prisão preventiva, última
ratio
por natureza, deve ser substituída

por providências cautelares menos gravosas quando
o agente não representa perigo concreto à coletividade.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Cuida-se de
Habeas Corpus
com pedido liminar, impetrado em benefício de
Max Basso
, em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara Criminal de Primavera do Leste/MT, que lhe converteu a prisão em flagrante em preventiva, submetendo-o a constrangimento ilegal diante da ausência dos requisitos do art. 313 do CPP, inexistindo descumprimento de medidas protetivas de urgência e, ainda, em razão da falta dos pressupostos do art. 312 do CPP (Id. 102036979).

Assim, requereu a revogação da preventiva, consignando o comprometimento do paciente em se submeter às eventuais medidas cautelares diversas da prisão (Id. 102036979).

Anexou documentos (Id. 102036980/84).

Posterguei a análise do pedido liminar para, antes disso, colher as informações judiciais, que aportaram ao Id. 102966856.

O pedido liminar foi
indeferido
(Id. 103102988).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (Id. 103872975), conforme sumário que segue em transcrição livre:

Paciente que teve sua prisão preventiva decretada pelo suposto cometimento do crime previsto no art. 129, §9º do CP – Impetração de habeas corpus sustentando insubsistência dos requisitos autorizadores da prisão cautelar e a ausência de medidas protetivas deferidas em favor da vítima – Liminar indeferida – Alegações insubsistentes – Requisitos da prisão preventiva (CPP, art. 312) – Imprescindibilidade da manutenção da medida acauteladora para garantir a integridade física, moral e psicológica da ofendida – Necessidade de se garantir a ordem pública,

ante a concretude da gravidade dos delitos no âmbito doméstico – Princípio da confiabilidade do juiz da causa – Insuficientes e inadequadas a adoção de outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP – Imperiosidade da medida extrema – Constrangimento ilegal não evidenciado – Pela denegação da ordem.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 10 de novembro de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021